Tribunal: TJMT
Processo: 1023587-51.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023587-51.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MURILO CARDOSO DANTAS - CPF: 700.867.271-33 (PACIENTE), HEMERSON MIGUEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 047.765.061-90 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO ANTONIO DE MIRANDA - CPF: 528.572.122-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. CRIME DE
FURTO
QUALIFICADO
.
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELA AUTORIDADE COATORA,
CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE
FIANÇA
.
FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO
S
PACIENTE
S
.
BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DOVALORARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao
s
paciente
s
, mediante compromisso, da parte
de ambos
, de cumprir
em
as
medidas protetivas de urgência
que lhe
s
foram impostas
,
independentemente do recolhimento de fiança, pois, na hipótese, restou demonstrado que
os dois
não t
êm
condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Murilo Cardoso Dantas
e
Hemerson
Miguel Ferreira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT.

Colhe-se desta impetração que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 2 de outubro de 2023, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal), tendo, o juízo coator em audiência de custódia, concedido liberdade provisória aos dois condicionada ao pagamento de fiança no importe de 1 (um)
salário mínimo
, correspondente a R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1009459-14.2023.8.11.0004.

Sustenta, a impetrante, que os pacientes não têm condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem colocar em risco o próprio sustento, pois se encontram atualmente desempregados, motivo pelo qual entende que a liberdade de ambos deve ser restabelecida independentemente do pagamento do valor arbitrado.

Aduz que o próprio promotor de justiça que participou da audiência de custódia, se manifestou pela concessão de liberdade provisória sem pagamento de fiança, razão pela qual a imposição viola o disposto no art. 311, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eram
a concessão da liberdade provisória sem fiança aos pacientes, expedindo-se alvará de soltura em favor deles. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi
deferido com base nos argumentos contidos na decisão encontradiça no ID 184
55172
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 18
5029690
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no ID
18
8389680
, manifest
a
-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para
julgamento.

V O T O R E L A T O R

A ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de beneficiado
s
com a concessão de liberdade provisória, o
s
paciente
s
permanece
ram
enclausurado
s
ao tempo da impetração até a concessão da medida liminar, por não dispor
em
de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada pelo magistrado
em 1 (um)
salário mínimo
, no valor de
R$ 1.
32
0,00
(
mil
trezentos e vinte
reais).

E assim não procede
ram
, o
s
paciente
s
, porque não
possu
em
condições financeiras de arcar com a fiança

imposta sem prejuízo do sustento pessoal, uma vez que inform
aram

estar
desempregado
s
, conforme se observa
em seus
interrogatório
s
extrajudicia
is

encontradiço
s

no
ID
184492198,
p.
43-45 e 51-53
.

Nesse contexto, é imperativo o deferimento da liberdade provisória pleiteada, dispensando o
s
paciente
s
da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, com a prova que foi produzida com esta impetração, restou claro que
os dois

não t
ê
m condições, de fato, para quitar a referida obrigação
.

Para melhor elucidar as questões postas neste
habeas corpus
, eis a decisão que homologou o flagrante e decretou a fiança ao
s
paciente
s
:

[...]
A tempestividade da comunicação demonstra a existência somente de um dos requisitos básicos formais de regularidade da peça
flagrancial
, o que não impede – e inclusive demanda – a análise dos demais, para que eventualmente seja possível a homologação formal, pelo Poder Judiciário, do auto de prisão em flagrante.

O artigo 302 do Decreto-Lei n. 3.931 de 11 de
Dezembro
de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro) é claro ao aduzir em quais hipóteses poder-se-ia considerar um indivíduo em situação de flagrante delito:

[...]

Verifica-se do que fora balizado que
encontravam-se
os autuados na situação legalmente caracterizadora de momento
flagrancial
, motivo pelo qual presente encontra-se a motivação material para a lavratura do auto.

Quanto ao teor material da peça
constritória
administrativa, vislumbra-se que não há nela qualquer irregularidade patente, mormente quando está no bojo da documentação autuada descrita a conduta combatida bem como a norma legal a qual o fato
subsume-se
.

Outrossim, verifica-se que foram os presos cientificados de seus direitos constitucionais, bem como foram expedidas notas de culpa – também formalmente regulares - dentro do prazo e contendo as informações que o Código de Processo Penal determina (artigo 306, parágrafo 2°).

Assim, não havendo qualquer irregularidade aparente no auto de prisão em flagrante, resta a este órgão julgador homologá-lo.

No entanto, mormente em razão dos atuais dispositivos processuais que regulamentam a prisão em flagrante e os atos judiciais a serem empreendidos após sua comunicação, necessário é submeter a questão ao crivo da necessidade de manutenção da custódia dos autuados.

O artigo 311 caput do Código de Processo Penal assevera que a prisão preventiva poderá ser decretada por requerimento do Ministério Público ou querelante, por representação da autoridade policial ou de ofício pelo juiz, sempre que houver prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

No caso presente, a situação cinge-se àquela constante no artigo 310 do referido diploma legal, alterado pelo advento da lei n.º 12.403/2011, que prevê que:

[...]

Verifica-se que na situação em apreço resta ao magistrado, tendo recebido a comunicação da prisão em flagrante lavrado de forma regular, converter a prisão em preventiva ou então conceder a liberdade provisória aos autuados.

Pela cópia do caderno administrativo
flagrancial
colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre os autuados, já que ambos foram localizados de posse de parte da res furtiva, e
uma deles
confessou não somente a sua participação no delito, quanto também a de seu comparsa.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida
constritória
preventiva.

O delito ora imputado aos autuados é punido com pena de reclusão de mais de 04 (quatro) anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Resta agora analisar se, pelo que consta dos autos, é possível verificar a existência dos fundamentos para a segregação cautelar.

O artigo 312 do referido regramento legal aduz que é possível a decretação da prisão preventiva:

Como garantia da ordem pública;

Como garantia da ordem econômica;

Por conveniência da instrução criminal ou;

Para assegurar a aplicação da lei penal;

Verifica-se no presente caso, in limine, ausente e necessidade da decretação da medida como garantia da ordem econômica, posto que a natureza do delito cometido não influencia na seara citada.

No entanto, como não houvera pedido acusatório para a decretação da prisão preventiva dos autuados pelo órgão de acusação, impossível ao juízo, de ofício, decretar referida prisão, de forma que cabível a concessão de liberdade provisória aos autuados.

Porém, antes de determinar a imediata soltura do autuado independentemente de qualquer caução, temos que ver se esta é a medida mais escorreita ao caso.

O artigo 321 do Decreto-Lei n. 3.931 de 11 de
Dezembro
de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro), com a redação que lhe foi dada pela lei 12.403/11, assevera que:

[...]

Já tendo sido verificada a ausência dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, resta analisar se cabível é a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

O artigo 319, inciso VII do Código de Processo Penal expressamente admite, como medida cautelar diversa da restrição da liberdade, a aplicação da fiança “nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial”.

Por uma perfunctória análise do dispositivo em apreço, ausente qualquer consideração sistemática do ordenamento jurídico positivado, seria de concluir-se que a fiança somente é cabível em referidas hipóteses.

No entanto, pela análise conjunta de tal dispositivo com a regra contida no artigo
366 caput
do Código de Processo Penal, pode-se concluir pelo alargamento de tais possibilidades. Referido artigo expressamente aduz que:

[...]

Verifica-se, de acordo com tal regramento - que
diga-se
de passagem deve ser interpretado em consonância com o restante do ordenamento jurídico -, que a fiança também tem o escopo de garantir a indenização do dano causado pelo agente com a infração.

No caso dos autos, verifica-se que o delito praticado pelo autuado causou danos a terceiros, de modo que, neste liminar momento processual, é dever mínimo do Estado Juiz possibilitar que o ofendido seja, ainda que em pequeno grau, ressarcido ou compensado do que lhe fora danificado.

Quanto ao cabimento da fiança ao caso, aquele tem que ser analisado pelo que
encontra-se
inserido
no legislação aplicável
ao evento.

Os artigos 323 e 324 do Código de Processo Penal especificam os casos em que não pode ser concedida a fiança:

[...]

Analisando tais dispositivos, verifica-se que o autuado não incide em nenhuma das hipóteses que impedem a concessão de tal instituto processual, sendo cabível o arbitramento da fiança pela autoridade judiciária.

Outrossim, atento aos elementos que constam dos autos, mormente em razão da análise das balizas do art. 326 do Código de Processo Penal, a fiança há de ser arbitrada, dentro dos parâmetros legais do artigo 325, em 01 (um)
salário mínimo
de referência para cada um dos autuados.

Deverá o afiançado ser cientificado que, conforme expressa disposição do artigo
327 caput
do Código de Processo Penal, estará ele obrigado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Acaso não compareça, a fiança será havida como quebrada.

De acordo com o artigo 328, o réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

Pelas razões alinhavadas, homologo o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão, concedo a liberdade provisória à HEMERSON MIGUEL FERREIRA DA SILVA e MURILO CARDOSO DANTAS, mediante o pagamento de fiança no valor de 01 (um)
salário mínimo
de referência para cada um dos autuados.

Deixo de determinar qualquer diligência em relação à audiência de custódia, eis que não verificada qualquer ilegalidade ou irregularidade.

Recolhido o valor arbitrado à título de fiança, coloque-se incontinenti o autuado em liberdade, independentemente de novo provimento jurisdicional, se outro motivo não subsistir para sua custódia, o que deverá ser devidamente averiguado pela administração prisional do Estado.

Para a mantença da garantia de imediata liberação do preso, independentemente da expedição do respectivo alvará, fica excepcionalmente valendo a presente decisão – acompanhada do comprovante do recolhimento da fiança – como alvará de soltura.

Considerando que a presente decisão fora proferida no decorrer do plantão forense, onde sabidamente a força de trabalho é diminuta, o acesso aos sistemas informatizados é restrito e há regionalização do plantão, muitas vezes com juízes atuando há centenas de quilômetros de distância do local da prisão, autorizo também excepcionalmente que a presente decisão valha como mandado.

Com o retorno do expediente forense ordinário, determino a entrega dos presentes autos ao juízo natural.

(Trechos da decisão vista no ID 1
30817893
, p.
94
-
101)
.

Depreende-se da leitura do édito judicial acima reproduzido que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva; sobrelevando-se consignar, outrossim, que a incapacidade de o
s
paciente
s
quitar
em
a obrigação em alusão não pode ser óbice intransponível à liberdade
de ambos
, eis que não existem outros motivos nestes autos para que

a
custódia cautelar invectivada seja mantida.

A propósito, acerca do tema,
veja-se
a posição desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – DEMAIS TESES PREJUDICADAS– LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA. Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1º, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico.
O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei
.
(
TJMT, N.U1003223-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.
03
.
2021,
p
ublicado no DJE
de
23/03/2021)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – PRETENDIDA DISPENSA DO PAGAMENTO - ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É coação ilegal a manutenção de fiança arbitrada e não depositada em prazo razoável, se emerge dos autos a situação de hipossuficiência do paciente
, que permaneceu preso após o arbitramento e fixação de medidas cautelares.
Ademais, se a própria autoridade coatora ao arbitrar a fiança revelou com a decisão, que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes para resguardar a segurança do processo penal
.
(TJMT, N.U 1000392-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 10
.0
3
.
2021,
p
ublicado no DJE 15
.
03
.
2021)
.

Destacamos

Por conseguinte, diante da impossibilidade de o
s
paciente
s
efetuar
em
o pagamento do quantum

arbitrado pelo juízo da primeira instância a título de fiança; estando ausentes os pressupostos (art. 313 do Código de Processo Penal) e requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal); e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória
aos dois
, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira, mediante o cumprimento, da parte dele
s
, das obrigações constantes nos
arts
. 327 e 328 do referido
Codex
assim redigidos:

Art.327.A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.

Art.328.O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

Todavia, não obstante deva ser reconhecido que o
s
paciente
s
faz
em
jus à liberdade provisória sem o pagamento de fiança, esse benefício deve estar condicionado também ao adimplemento e fiel cumprimento das medidas cautelares estipuladas pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso, julgo procedente o pedido deduzido em favor
de
He
merson

Miguel Ferreira d
a Silva

e
Murilo Cardoso Dantas
; por consequência,
concedo a ordem
vindicada em definitivo, confirmando a liminar deferida, para isentá-lo
s
do pagamento da fiança arbitrada na primeira instância, concedendo-lhe
s
liberdade provisória

mediante o cumprimento das obrigações preconizadas nos
arts
. 327 e 328 do Código de Processo Penal
, isso
sem prejuízo das demais medidas cautelares
que foram
impostas
aos dois
pela autoridade acoimada de coatora com
a

finalidade
de assegurar a ordem pública; impondo-se destacar-se, outrossim, que o descumprimento das obrigações decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4º e 5º, c/c art. 312, § 1º, c/c art. 316, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023